Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LAVRATURA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E APLICAÇÃO DE MULTA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já a apelante/autora, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao CDC, conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X.
2. O CDC, embora se aplique a toda e qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo, não exclui a incidência simultânea de outras normas jurídicas. Ao contrário, convive harmonicamente. Daí a ideia doutrinária de diálogo das fontes, ou seja, aplicação e interpretação harmônica (diálogo) de diferentes normas (fontes) a determinado suporte fático.
3. O diálogo das fontes é necessário. A Caesb integra a administração pública indireta e executa serviço público, razão pela qual seus atos são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, características típicas dos atos administrativos. Logo, a questão em discussão demanda à análise das normas de Direito Administrativo e de outras que dispõem sobre o serviço de abastecimento de água no Distrito Federal, especialmente o Decreto Distrital 5.555/80, Decreto Distrital 26.590/2006 e a Resolução 14/2011 da Adasa.
4. A primeira ligação de água é precedida de pedido do usuário, em seguida será realizada vistoria, mediante pagamento do serviço, das instalações da unidade pela concessionária, após o que, constatada a adequação, será realizada a ligação.
5. No caso, o cadastro do imóvel junto à Caesb foi realizado em 27/06/2022. Não há qualquer registro de pedido da usuária ou da existência de cadastro da unidade anterior a essa data. A usuária afirma ter solicitado a ligação em 2011 e que a Caesb realizou a instalação do hidrômetro no local, todavia não apresenta qualquer documento que demonstre a execução de quaisquer das atividades a cargo da Caesb. A Caesb nega que tenha feito a instalação do hidrômetro na unidade.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 8.078/90) é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica.
7. Além disso, os atos administrativos praticados pela Caesb gozam a presunção de legitimidade e veracidade. O ônus de afastar a presunção relativa é do usuário.
8. De outro lado, a apelante confessa que, desde 2011, a unidade é abastecida, todavia nunca realizou qualquer pagamento pelo serviço. A atitude da consumidora confirma a afirmação da Caesb de que desconhecia a instalação do hidrômetro no local.
9. Ao lavrar o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, a Caesb cumpriu seu dever institucional de zelar pelo abastecimento de água e pela gestão dos recursos hídricos do Distrito Federal e atuou conforme prescreve a legislação.
10. O contexto fático demonstrado nos autos confirma a alegação da Caesb de que desconhecia que a unidade era abastecida por água e justifica a lavratura do TOI, com a consequente suspensão do serviço de fornecimento de água e imposição de multa. A conduta da Caesb é fundamentada na legislação que regulamenta o sistema de abastecimento de água do Distrito Federal. Não há ilegalidade.
11. Ausente ato ilícito praticado pela concessionária, não há que se falar em compensação de dano moral.
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.